Tribunal: TJDFT
Processo: 0736018-72.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No PROCESSO: 0736018-72.2021.8.07.0001 APELANTE: ANDRE LUIZ SILVA DE MOURA RELATOR: DESEMBARGADOR ROBERVAL CASEMIRO BELINATI RELATOR EVENTUAL: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de pedido de tutela provisória de urgência, formulado no bojo das razões de apelação (ID 34116971), manejada em face da respeitável decisão judicial que deferiu parcialmente pedido de restituição de bens apreendidos (decisão no ID 33784762). Asseverou a douta Defesa técnica (Dr. Ariel Gomide Foina) que o objeto inicial do pedido era a restituição do item 3 do Auto Circunstanciado de Busca e Apreensão ID 33784480, p. 2, e dos documentos relacionados nos itens 1, 2, 3, 4 e 5 do ID 33784480, p. 3. Informou que, quanto ao “notebook”, este já teve sua restituição deferida por ocasião da decisão recorrida, razão pela qual o presente recurso de apelação diz respeito, exclusivamente, a não restituição dos documentos originais apreendidos no processo. Asseverou que como a controvérsia recursal cinge-se apenas aos documentos não restituídos, ou seja, não houve recurso contra a parte da sentença que deferiu a restituição do “notebook”, a expedição do alvará de tal bem (já autorizado na decisão) deve ocorrer liminarmente. A apelação foi distribuída, por prevenção, ao Desembargador Roberval Casemiro Belinati, em 24-março-2022 (certidão no ID 33797076). Em virtude do afastamento do Desembargador Relator (certidão no ID 34153526), os autos foram conclusos a esta Relatoria eventual para análise da medida de urgência, nos termos do artigo 90 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A concessão de tutela provisória de urgência exige a demonstração inequívoca e concomitante da probabilidade do direito (“fumus boni iuris”) e de risco de dano ou resultado útil do processo (“periculum in mora”). Na hipótese, a tutela provisória de urgência pleiteada tem caráter satisfativo e não apresenta perigo de dano a ensejar a prestação jurisdicional por parte deste Desembargador eventual. Nos termos da decisão recorrida de ID 33784762, já foi deferida a restituição de “01 (um) notebook, preto, marca DELL, model no PP41L, Ref number 08225”. A efetivação da restituição, contudo, trata-se de procedimento não abarcado pelas hipóteses de concessão de liminar. Com efeito, vê-se que o presente feito encontra-se praticamente pronto para ser submetido ao julgamento colegiado, pois já ofertadas razões e contrarrazões pelas partes, carecendo apenas do parecer da Procuradoria de Justiça, e o Desembargador Relator regressará às atividades no corrente mês. Portanto, a controvérsia, na sua inteireza, deverá ser solucionada pelo órgão colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o pedido de tutela provisória de urgência. 2. À douta Secretaria, para as providências de praxe. 3. Após, à Procuradoria de Justiça. Int. Cumpra-se. Brasília, 06 de abril de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator eventual